Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, em razão do prejuízo material causado no veículo do autor, observando a má conservação da via pública. Foram julgados improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos morais e estéticos.

2. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que sofreram lesões físicas decorrentes da queda, conforme prontuários médicos acostados aos autos, causando dor, sofrimento e angústia. Aduzem que o entendimento do e.TJDFT é no sentido de que a violação a integridade física acarreta dano moral indenizável. Pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecido o abalo moral suportado pelos recorrentes, fixando-se a devida indenização.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão os embargantes. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.